Tribunal: TJDFT
Processo: 0723025-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723025-92.2024.8.07.0000 PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACÕES S/A REQUERIDO: REBECA PAULINO CARVALHO DA SILVA DECISÃO Trata-se de petição apresentada por GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A objetivando a atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença exarada na Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 0706206-77.2024.8.07.0001, proposta por REBECA PAULINO CARVALHO DA SILVA em desfavor da peticionante. Nos termos da r. sentença objeto do recurso de apelação (ID 59938968 – p. 35/47), o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a peticionante ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como à obrigação de divulgar, nos mesmos meios de comunicação utilizados para veicular a matéria, os esclarecimentos prestados pela autora sobre as atividades por ela desenvolvidas, retificando as acusações de crime formuladas, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na petição ofertada, a requerente afirma estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso de apelação interposto, uma vez que o d. Magistrado sentenciante incorreu em julgamento extra petita, ao impor a obrigação de publicar retratação sob pena de multa. Destaca que, na inicial da ação, foi requerida apenas a retirada da matéria que a autora reputa ofensiva à sua honra, não havendo qualquer pedido de publicação de retratação. Ademais, assevera que, nos autos do Agravo de Instrumento no 0708867-32.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão concessiva de tutela de urgência, a egrégia 8a Turma Cível considerou não estar evidenciado abuso de direito na veiculação da matéria jornalística. Alegando estar caracterizado o risco de perecimento do direito e a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a peticionante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, para que fique sobrestada a exigibilidade do cumprimento da obrigação de fazer imposta na r. sentença. É o relatório. Decido. A peticionante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando estar evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, caso a sentença prolatada no Juízo de Direito da 1a6 Vara Cível venha a produzir os seus efeitos de forma imediata. Ao dispor sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (grifo nosso) Dessa forma, nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento apartado dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar apreciação prévia à análise do recurso. No caso em análise, a peticionante, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, apresentou requerimento dirigido a este tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, razão pela qual passo à análise do pedido formulado. Na hipótese dos autos, vê-se que o d. Magistrado sentenciante concedeu tutela de urgência em favor da autora, ao determinar que a peticionante divulgue, nos mesmo meios de comunicação utilizados para veicular a matéria, os esclarecimentos prestados pela autora sobre as atividades por ela desenvolvidas, retificando as acusações de crime formuladas, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cumpre ressaltar que, nos termos do parágrafo único do artigo 995 e do § 4o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, considero presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela peticionante. O risco de lesão grave ou de difícil reparação reside no fato de que a obrigação de publicar retração a respeito da matéria veiculada ostenta caráter satisfativo. Ademais, foi fixada multa pecuniária diária para o caso de descumprimento da obrigação imposta, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Quanto à probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida na apelação cível, é possível, verificar da leitura da petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 0706206-77.2024.8.07.0001, que a autora não pleiteou o reconhecimento do direito à publicação de retratação, limitando-se a postular a retirada da matéria jornalística divulgada, sob pena de multa diária. Por certo, em um exame sumário da questão, constata-se que a imposição da obrigação de divulgação de retratação a respeito da matéria jornalística veiculada, sem que tenha sido facultado às partes a discussão sobre o tema, representa ofensa ao princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil. Além disso, conforme assinalado no voto condutor do v. acórdão prolatado no Agravo de Instrumento no 0708867-32.2024.8.07.0000, não estaria configurado, prima facie, o abuso no direito de informação, uma vez que a matéria jornalística divulgada objetivou informar à população que o agendamento de serviços junto à Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES não pressupõe a intermediação de terceiros, bem como não é condicionada ao pagamento de qualquer taxa. Ainda que tenha sido divulgado o nome da autora na matéria veiculada pela peticionante, não se observa a intenção de ofender a sua honra e reputação, sobretudo porque, na própria petição inicial, foi admitida a prática da conduta imputada, sob o argumento de que, pela prestação do serviço de agendamento, seria cobrada a quantia de R$20,00 (vinte reais), utilizada para o sustento próprio e do filho, haja vista que dedica todo o seu dia para ficar tentando até conseguir pegar uma vaga pelo site. Dessa forma, estando configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, bem como caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida na apelação cível interposta pela peticionante, tem-se por impositivo o sobrestamento da eficácia da r. sentença recorrida, até o julgamento do recurso, na forma prevista no parágrafo único do artigo 995 e no § 4o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO APELAÇÃO, para sobrestar a exigibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na r. sentença exarada na Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais no 0706206-77.2024.8.07.0001, até o julgamento do recurso de apelação interposto pela peticionante. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a6 Vara Cível, de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Após a distribuição da apelação cível, a petição em análise deverá ser associada ao recurso, nos termos do artigo 251, § 3o, do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de junho de 2024 às 17:30:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora